Tribunal: TJES
Processo: 5001557-82.2023.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001557-82.2023.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENI FILETTI
RECORRIDO: DALIENIA ZANAO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001557-82.2023.8.08.0049

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: MARLENI FILETTI

RECORRIDO
: DALIENIA ZANAO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. NOTA PROMISSÓRIA EMITIDA EM NOME DA EMPRESA INDIVIDUAL. PESSOA FÍSICA QUE A FIGURA COMO PARTE. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
O presente caso trata-se de uma execução de título executivo extrajudicial movida com o objetivo de buscar o adimplemento de notas promissórias emitidas em desfavor do executado.

2.
A decisão objurgada acolheu a exceção de pré-executividade, para declarar a ilegitimidade ativa da exequente, de modo que interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em definir se o empresário individual pode figurar como parte autora em execução fundada em título de crédito emitido em nome do registro empresarial vinculado ao seu CPF.

III. DAS RAZÕES DE DECIDIR

4.
Ao analisar os autos, entendo que a r. sentença do juízo de origem merece reforma, visto que os débitos objeto da ação, são de titularidade da empresária individual da exequente. Nesse sentido a jurisprudência do SJT já se posicionou no sentido que “
a empresa individual é mera ficção jurídica. Desse modo, não há ilegitimidade ativa na cobrança pela pessoa física de dívida contraída por terceiro perante a pessoa jurídica, pois o patrimônio da empresa individual se confunde com o de seu sócio. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 665.751/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 21/06/2016).

5.
Diante disso, declaro nula a sentença, determinando-se o retorno à instância de origem para julgamento do mérito da exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, com vista a evitar a configuração de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO

6.
Da conclusão.

CONHEÇO DO
RECURSO
interposto pela exequente e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a sua legitimidade atividade para postular na presente ação de execução, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para julgamento do mérito da exceção de pré-executividade.

7.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)